Tribunal: TCU
Processo: 025.855/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2234/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), com base em reportagem jornalística, a respeito de possível irregularidade do Ministério Público do Trabalho (MPT) na salvaguarda do direito à saúde dos servidores do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada, em especial, diante da confirmação de infecção do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pelo novo coronavírus; Considerando que a representação conta ainda com pedido de medida cautelar inaudita altera parte, para que haja o afastamento laboral dos servidores que tiveram contato direto com o Chefe de Estado até que sejam realizados testes de diagnósticos da Covid-19; Considerando que o MPT não possui competência de atuação sobre servidores públicos vinculados ao Regime Jurídico Único da União; Considerando que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou em diversos julgados que não cabe à justiça do trabalho, e sim à justiça federal, decidir sobre matéria de direitos trabalhistas em relação a servidores públicos federais estatutários; Considerando que não foram apresentados indícios que demonstrem a omissão do parquet trabalhista; Considerando que o afastamento cautelar de servidores públicos federais que tiveram contato com o Presidente da República, em nome da saúde e segurança deles, se refere a tutela de direito subjetivo de interesse eminentemente privado, sobre o qual o Tribunal já se pronunciou não poder atuar ( Acórdão 1045/2019-TCU-Plenário e 554/2018-TCU-1a Câmara); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; indeferir por consequência o pedido de medida cautelar e em informar o conteúdo desta deliberação ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.855/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério Público do Trabalho; Presidência da República (vinculador) 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.